Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME. REINCIDÊNCIA. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais que, ao proceder à unificação das penas, diante da superveniência de nova condenação, fixou o regime fechado, tendo em conta a pena remanescente e a reincidência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência deve ser considerada na determinação do regime de cumprimento de pena quando da unificação das penas, em razão da superveniência de nova condenação.
III. Razões de decidir:
3. A Lei de Execuções Penais, no artigo 110, determina que o juiz, na fixação do regime inicial do condenado, se baseará no artigo 33 do Código Penal. Logo, houve o transporte para o âmbito da execução penal dos mesmos critérios de fixação de regime contidos no Código Penal: quantidade da pena corporal e primariedade/reincidência.
4. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais se limitou a disciplinar a alteração do primeiro critério (quantidade da pena) pelo Juízo das Execuções, porque é este o critério modificado diante de nova condenação e que demandava disciplina específica no âmbito da execução penal.
5. Caso não se admita a incidência do artigo 33 do Código Penal no âmbito das execuções penais, não haverá critério a nortear o Juízo das execuções na fixação do regime (sequer o critério quantitativo de pena), pois não há preceito similar na Lei de Execuções Penais.
6. A unificação das penas que leva à imposição do regime fechado é legítima quando o condenado é reincidente, ainda que o tempo restante da pena seja inferior a oito anos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.